Tribunal: TJDFT
Processo: 0733185-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CEB DISTRIBUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.

1. Comprovada a ausência de nexo causal entre a conduta do prestador do serviço e o dano, inexiste responsabilidade da concessionária.

2. Negou-se provimento ao apelo.